Tribunal: TJMT
Processo: 1014719-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO – CONSTATADA A EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES DE REALIZAR DESCONTO NA APOSENTADORIA – DESCABIDA A RESTITUIÇÃO – ANTE A INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE – NÃO CONHECIDO O RECURSO DO BANCO.
As parcelas eventual e imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.
[1] Curso de Direito Processual Civil v. 1. Teoria Geral do Processo e do Processo de Conhecimento. 9a edição, p.188.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014719-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DELGUINGARO - CPF: 141.892.401-68 (APELANTE), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ANTONIO DELGUINGARO - CPF: 141.892.401-68 (APELADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO – CONSTATADA A EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES DE REALIZAR DESCONTO NA APOSENTADORIA – DESCABIDA A RESTITUIÇÃO – ANTE A INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE – NÃO CONHECIDO O RECURSO DO BANCO.

As parcelas eventual e imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano
moral.

D
e acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Antônio
Delguinaro
,
outro interposto por
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, da
Ação declaratória
de nulidade de contrato
C/C
indenizatória,
ajuizada em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado
S/A
,
para declarar a nulidade do contrato (no
159915582), de
ixou de determinar o cancelamento, por já constar como excluído; por entender que os litigantes decaíram em parte do pedido, condenou-os à sucumbência recíproca, devendo ser rateadas as custas processuais, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados das partes. Bem ainda, deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios. Declarou suspensa a sucumbência do requerente, uma vez que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Irresignado, aduz o requerente/apelante que a restituição deve ser em dobro.

Argui que os danos morais restaram configurados.

Por fim, pede o provimento do recurso, a fim de proceder a reforma parcial da sentença.

Em suas razões recursais, pede o banco apelante
inicialmente
pela retificação do polo da demanda, a fim de excluir o Banco Olé Bonsucesso Consignado e
incluir
o Banco Santander (Brasil) S/A
,
que se tornou responsável
diante da incorporação entre eles
.

No mérito, alega que o contrato discutido foi excluído antes de efetivar os descontos e cobranças na aposentadoria do apelado.

Defende a inviabilidade do pedido de restituição em dobro.

Sustenta a inexistência de dano moral.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Antônio) pelo desprovimento, Id 199084691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos observa-se que o requerente
alega na exordial, em apertada síntese, que é beneficiário do INSS, constatando o lançamento de empréstimo consignado para pagamento em 72 parcelas de R$ 11,75, posteriormente excluído com o desconto de uma parcela.

Afirma que desconhece suposta contratação e que não houve crédito da quantia supostamente contratada em suas contas bancárias. Argui que os atos praticados pelo demandado são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual pretende o ressarcimento pelos danos morais que lhe causou.

Citado, defende-se o banco argumentando que o contrato foi excluído antes de efetivar o desconto da primeira parcela.

Almeja o recorrente
Antônio Delguinaro
a restituição do indevidamente descontado em dobro e a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

Em contrapartida, o banco em seu apelo pugna exatamente pela inviabilidade da
restituição em dobro e a inexistência de dano moral.

Pois bem, da análise das razões recursais do apelante Antônio, e
m que pese os substanciosos argumentos, tenho que seu pedido não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, nota-se a existência
de anotação do empréstimo no 159915582, incluído em 27.03.2019, junto ao benefício previdenciário do demandante inserido pelo banco requerido, constando como situação “excluído” em 29.03.2019, sendo que o primeiro pagamento se daria em abril/2019.

Bem ainda, cumpre enfatizar que oficiado o INSS, a fim de prestasse informações, aportou aos autos a resposta, informando o órgão que não houve a efetivação do desconto da primeira parcela do empréstimo, em vista da exclusão do contrato (Id 199084658 – pág. 01).

Assim, cinge-se a controvérsia trazida a reexame recursal em verificar se restou configurado o dano moral alegado pelo requerente e se eventual restituição deve ser realizada em dobro.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Incidem as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O caso em exame se amolda à previsão do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Considerando que não houve cobrança de parcelas, inexiste o que restituir.

Entretanto, para esclarecer,
eventualmente, a devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Apesar das alegações do apelante Antônio, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Desta forma, a sentença deve ser mantida integralmente.

No que se refere ao recurso do banco, apura-se que o recurso padece de interesse processual.

Com efeito, de acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse

processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr
[1]
, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Desta forma, o recurso do banco não se verifica necessário.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do requerente Antônio, a fim de manter incólume a sentença singular. E,
NÃO CONHEÇO
do recurso do banco, uma vez que caracterizada a falta de interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024